Tribunal: TJSP
Processo: 2274206-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da recorrente de prequestionamento – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – Pretensão da recorrente de prequestionamento – Descabimento – Hipótese em que todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela d. Turma Julgadora, o que supre o requisito de admissibilidade para a interposição de eventuais recursos junto aos Tribunais Superiores – Desnecessidade de expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o julgamento – Suficiência da fundamentação invocada para justificar a conclusão do acórdão embargado – CPC, art. 1.025 - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177192
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2274206-06.2019.8.26.0000/50000,
da Comarca de Presidente Prudente, em que é embargante
RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
S/A, é embargada MARILEIDE VILLAVICENCIO DA CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U." de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274206-06.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No: 30416
EBDC.No: 2274206-06.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
EBTE.: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS
FINANCEIROS S/A
EBDA.: MARILEIDE VILLAVICENCIO DA CUNHA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

PREQUESTIONAMENTO Pretensão da recorrente de
prequestionamento Descabimento Hipótese em que
todas as questões suscitadas foram objeto de análise pela d.
Turma Julgadora, o que supre o requisito de
admissibilidade para a interposição de eventuais recursos
junto aos Tribunais Superiores
Desnecessidade de
expressa menção aos dispositivos de lei que embasaram o
julgamento Suficiência da fundamentação invocada para
justificar a conclusão do acórdão embargado CPC, art.
1.025 - EMBARGOS REJEITADOS.
Contra
o
venerando
acórdão
de
fls.
307-311, que deu provimento ao recurso de agravo de
instrumento, opõe a agravada embargos de declaração.
Faz
considerações
sobre
o
v.acórdão
embargado, para fins de prequestionamento dos artigos
5o, LV, 170, caput, 170, IV e 192, da Constituição
Federal; Súmulas 596, 648 e 356 do Supremo Tribunal
Federal; Emenda Constitucional no 40; e, doart. 784 do
Código de Processo Civil.
É o relatório do necessário.
O recurso não merece acolhimento.
Conforme entendimento do Colendo Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274206-06.2019.8.26.0000/50000
3
Tribunal de Justiça, “Nos termos do art. 1.022 do NCPC,
os
embargos
de
declaração
destinam-se
apenas
a
esclarecer obscuridade ou eliminar contradições, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte e
corrigir erro material” (EDcl no AgRg no REsp
1426981/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 01/06/2016).
No caso presente, nada há para ser
esclarecido
ou
acrescentado,
ausentes
os
defeitos
previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil de
2015.
De fato, ainda que não tenham sido
apontados
os
artigos
legais
que
fundamentaram
o
julgamento, o v. acórdão embargado não se revela omisso
ou contraditório, até porque mencionada providência não
é reclamada pelo nosso ordenamento jurídico.
Assim, não há necessidade de expressa
menção aos dispositivos de lei e da Constituição Federal
apontados se o venerando acórdão claramente enfrentou a
matéria debatida pelas partes, o que supre o requisito
de admissibilidade para a interposição de possíveis
recursos junto aos Tribunais Superiores; máxime à luz do
que dispõe o artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Conclui-se,
pois,
que
o
v.acórdão
embargado não enseja declaração alguma.
Diante
do
exposto,
rejeitam-se
os
presentes embargos de declaração.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
RELATORA